Tribunal: TJMT
Processo: 0012833-77.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012833-77.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS - CPF: 048.907.311-56 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), JOSEMAR ROCHA DA SILVA - CPF: 042.611.221-03 (APELANTE), FABIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 011.987.041-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS - CPF: 048.907.311-56 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELOS CRIMES DO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENA
L,
NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

– IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DE DOIS DOS RÉUS – 1)
RECURSO DEFENSIVO
– 1.1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO DE UM DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE AMBOS OS RÉUS NO QUE TANGE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO, BEM COMO DAS AUTORIAS IMPUTADAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – ERRO DE TIPO NÃO CARACTERIZADO – BEM PROVENIENTE DO DELITO DE ROUBO APREENDIDO NA POSSE DOS APELANTES
– CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA –
1.2)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES BASILARES –
IMPOSSIBILIDADE
– PENAS RECRUDESCIDAS PROPORCIONALMENTE DIANTE DA VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS –
1.3)
REGIMES INICIAIS FECHADOS PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS QUE SEGUEM PRESERVADOS PELA AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
–
2)

RECURSO MINISTERIAL – 2.1)
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO CORRÉU NÃO APELANTE –
VIABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM A VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DOSIMÉTRICAS – VETOR UTILIZADO PARA O AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 E NÃO PARA DEFINIR SUA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO
.

1.1

-
Se as provas produzidas nos autos revelam, com substância e segurança, a ocorrência tanto do crime de tráfico de drogas como do ilícito de receptação,
não há como concluir pela existência de erro de tipo, mormente se o
s próprios elementos extraídos tanto da abordagem policial como das declarações dos réus, demonstram que todos os agentes estavam subjetivamente ligados e em união de esforços para a prática criminosa de transporte das drogas, além do dolo dos agentes no crime de receptação ser aferido pelas circunstâncias fáticas do evento delituoso e a apreensão do bem ilícito ter ocorrido em poder dos acusados, ensejando a inversão do ônus da prova quanto à sua regular/lícita procedência;

1.2

- A
inda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena na primeira e na segunda fases da dosimetria, ressalva-se que fundamentação concreta pode justificar patamar superior, tal como na hipótese dos autos em que o transporte envolveu vultosa quantidade de entorpecentes (67,370 kg - sessenta e sete quilos e trezentos e setenta gramas de maconha), não se mostrando desproporcional o acréscimo perfectibilizado em três anos acima do mínimo legal. Precedentes do STJ;

1.3

-
Inalteradas nesta instância
ad quem
as penas dos recorrentes, de rigor a permanência do regime inicial fechado

para o cumprimento de ambas,
ex vi
do art. 33, § 2.o,
a
do CP;

2.1 –
Muito embora o réu ora apelado s
eja tecnicamente primário e não responda a outros procedimentos criminais, a quantidade de entorpecente pode perfeitamente ser valorada tanto para a definição do
quantum
de exasperação na primeira fase dosimétrica, quanto para afastar a figura privilegiada (terceira fase de dosagem da pena), sem que tal proceder implique em
bis in idem
, mesmo porque, a quantidade da droga aliada às circunstâncias em que praticado o tráfico na hipótese concreta evidenciam a dedicação do agente às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSEMAR ROCHA DA SILVA

FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JOSEMAR ROCHA DA SILVA
,
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorrem da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o
0012833-77.2019.8.11.0042 – código 569808
, por meio da qual o
primeiro
foi
condenado
à pena de
9
(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime

inicial
fechad
o
, além do pagamento de
81
0 (oitocentos e dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, enquanto o
segundo
à pena de
9
(nove) anos de reclusão
, em regime

inicial
fechad
o
, além do pagamento de
81
0 (oitocentos e dez) dias-multa
, de igual modo fixados unitariamente no mínimo legal,

ambos em virtude da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 180,
caput
do Código Pena
l,
na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal
.

No bojo da mesma sentença o ora
apelado

WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
também restou
condenado
à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em razão dos mesmos delitos em que foram incursionados os corréus ora apelantes.

Em razões conjuntas de ID 31195574,
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
e
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
, postulam a
absolvição
deste último em relação ao
crime de tráfico de entorpecentes
, ante a ocorrência de
erro de tipo vencível
[uma vez não prevista a figura culposa do tráfico, referido erro implicaria na sua absolvição], bem como a
absolvição
de ambos quanto à imputação do delito de
receptação
, porque não caracterizado o ilícito em questão, ante a ausência de dolo específico.
Subsidiariamente
, entendem que as
penas-bases de ambos, relacionadas ao tráfico de drogas, foram recrudescidas de forma desproporcional
(entendendo como fração ideal a de 1/5), ensejando como decorrência lógica, a retificação do
regime inicial
de cumprimento das penas para o
semiaberto
.

Já o i.
Órgão Ministerial
, em razões recursais apresentadas por meio do ID 28239981 ao ID 28239990, requer a
reforma da dosimetria da pena
aplicada a
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
, fundamentada no fato de que a
pena-base
estabelecida em relação ao
crime de tráfico de entorpecentes
desconsiderou circunstâncias relevantes envolvendo o fato criminoso, que implicariam na superação do patamar mínimo legal.

Ao final,
prequestiona
o art. 5.°,
caput
e art. 6.°,
caput
, da Constituição Federal; o princípio da vedação da proteção deficiente em matéria de tráfico de drogas, previsto no mandado constitucional de criminalização do art. 5.°, inciso XLIII, da CRFB/88; a natureza e a elevada quantidade de drogas, bem como as circunstâncias do fato criminoso, aptas a fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem que isso configure
bis in idem
, conforme o art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais ao apelo conjunto de
JOSEMAR ROCHA DA SILVA e FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
são vistas no ID 37125476, pugnando pelo seu integral desprovimento, enquanto as contrarrazões de
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
ao recurso do Ministério Público

encontram-se no ID 28239998, de igual modo vindicando o desprovimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 44958477, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo
desprovimento
de todos os recursos interpostos, a fim de se manter a integralidade da r. sentença, nos moldes em que foi proferida.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
,
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de todos eles.

Segundo se infere dos autos,
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
,
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA

e
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
foram

denunciados como incursos nas sanções dos

artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 180,
caput
do Código Pena
l,
na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal
, porque no dia 1.o de março de 2019, por volta das 12h30min, em via pública denominada rua 15, n.o 16, Bairro Jardim Industriário I, nesta capital, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por
transportarem drogas para consumo de terceiros
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, os réus
estavam na posse de coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo GM PRISMA, cor prata, placas OOL 7789, chassi9BGKS69BOFGl43298, roubado no dia 13/02/2018
, por volta das 09h30min no Bairro Conjunto Aero Rancho, na cidade de Campo Grande/MS, de propriedade da vítima
Danielli Arruda da Silva
.

De acordo com o apurado, no dia dos fatos a equipe da ROTAM estava fazendo rondas no Bairro Jardim Industriário, quando recebeu denúncia anônima por meio de populares, os quais relataram que havia dois veículos, sendo um GM/PRISMA, cor prata, e um FIAT/SIENA, cor branca, parados, em atitude suspeita, em frente a uma residência situada na Rua 15, Quadra 28, Casa 16, do mesmo bairro.

Em virtude disso, a equipe policial se deslocou ao lugar apontado e visualizou os veículos descritos na denúncia anônima. Os dois automóveis estavam parados no mesmo lado da rua, em sentidos opostos, com os porta-malas de frente um para o outro, sendo que o porta-malas do GM/PRISMA estava aberto. Próximo aos veículos encontravam-se os réus e, aparentemente, estavam prestes a transferir a carga de um porta-malas para o outro, contudo, ao perceberem a aproximação da equipe policial, fecharam o porta-malas do GM/PRISMA e se afastaram dos carros, saindo a pé apressadamente. Mesmo assim a polícia logrou abordar todos eles.

Feita a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus, entretanto, com

JOSEMAR ROCHA DA SILVA
localizou-se duas folhas de cheque preenchidas no valor de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), cada, além da quantia em espécie de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) e a chave do veículo FIAT/SIENA, placas QBE 0619.

Na sequência, realizou-se a revista veicular, ocasião em que os policiais sentiram um forte odor de substância análoga à maconha vindo do
veículo GM/PRISMA
, sendo encontrado no respectivo porta-malas, um total de
80 (oitenta) barras grandes de substância análoga à maconha
. Após, foi verificado que o
referido veículo estava com as placas adulteradas, tratando-se de um automóvel com registro de roubo/furto na cidade de Campo Grande/MS
.

Consignou-se, outrossim, que
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
e
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
eram os ocupantes do GM/PRISMA, inclusive a chave do referido automóvel foi encontrada no bolso do primeiro.

Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

O ora apelante
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
defende, em relação ao
crime de tráfico de entorpecentes
, a ocorrência de
erro de tipo vencível
, por não saber do ilícito que estava praticando e, como não há previsão da

figura culposa do delito em referência, entende, como de rigor, a sua
absolvição
.

Ocorre que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 28236996; Termo de Exibição e Apreensão de ID 28236997 (págs. 3/4); Boletim de Ocorrência de ID 28236998 e Laudo Pericial n.o 3.14.2019.52708-01, com
resultado positivo para
maconha
, constatando-se que as
80 (oitenta) porções possuíam massa de
67,370kg (sessenta e sete quilogramas e trezentos e setenta gramas).

Quanto à
autoria
, ainda na
fase inquisitorial, FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 28237457) enquanto,

em juízo,
disse conhecer os outros dois corréus da rua, inclusive já tendo trabalhado com o William. Narrou que no dia dos fatos estava em casa, na cidade de Campo Verde, quando William lhe chamou para irem buscar um carro. Chegando em Cuiabá, pegaram o veículo prisma em um posto de gasolina e depois foram para o local em que acabaram sendo presos. O
prisma estava aberto, com a chave embaixo do tapete, juntamente com uma quantia de dinheiro
. Quem assumiu a condução do veículo foi o William.

Interrogado pela MM. Juíza
a quo
, JOSEMAR ROCHA DA SILVA
revelou que na época trabalhava como motorista e recebeu a proposta, via telefone, de um indivíduo do qual não se recorda o nome, no sentido de transportar um automóvel contendo entorpecentes, da cidade de Cuiabá para Campo Verde, sendo que para tanto receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apesar de no início ter relutado em aceitar a proposta, indagou ao seu amigo William sobre a oferta e, como ambos estavam precisando de dinheiro, acabaram aceitando. No dia dos fatos veio para Cuiabá no seu carro, juntamente com William e Fábio. Ao chegarem na cidade, entrou em contato com o rapaz que lhe fez a proposta, o qual lhe informou o local em que estaria o veículo com os entorpecentes
(ID 28240458)
.

Prosseguiu minuciando que o local era no Bairro Industriário e assim que visualizou o prisma, estacionou atrás dele. Foi o William quem desceu do carro, mesmo poque era ele quem iria dirigindo o prisma até a cidade de Campo Verde, ressaltando que não contou nada para Fábio sobre o serviço ilícito que iriam fazer, entretanto não soube informar se o William não teria dito algo a Fábio (ID 28240458).

Já o corréu
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
exarou que Josemar trabalhava com caminhão e recebera a proposta de buscar um carro contendo entorpecentes em Cuiabá, indagando-lhe se tinha interesse em lhe acompanhar. Aceitou a proposta e veio para Cuiabá juntamente com Fábio e Josemar, no carro deste. Fábio era seu ajudante e o chamou somente para lhe fazer companhia, não tendo conhecimento de que o carro que iriam buscar continha entorpecentes. O combinado era de pegarem o carro em um posto de gasolina (ID 28240458).

Por sua vez,
o policial militar Hilton Elias Almeida Gonçalves, também perante a autoridade judicial
(ID 28240458)
, relatou que houve uma denúncia anônima dando conta de que em determinada rua do Bairro Industriário haviam dois veículos em atitude suspeita, bem como que algumas pessoas estavam conversando próximas aos referidos veículos, parecendo negociar alguma coisa. Os dois automóveis encontravam-se do mesmo lado da rua, sendo que um deles [o prisma], estava com o porta-malas aberto. Ao chegarem no local visualizaram algumas pessoas conversando e estas, ao perceberem a presença da viatura, fecharam de imediato o porta-malas do prisma e saíram andando como se os veículos não fossem deles. Durante a busca pessoal foi encontrada a chave do prisma no bolso do Willian. Durante a busca veicular pôde sentir o cheiro forte da droga e quando abriu o porta-malas do prisma viu os tabletes de maconha, recordando que ao menos um dos veículos era clonado.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Helbert Bispo de Souza
esclareceu que no dia dos fatos sua equipe realizava o patrulhamento no Bairro Industriário, quando um popular abordou a guarnição e falou que em determinada rua havia dois veículos parados há muito tempo, de forma suspeita. Deslocaram-se para o local indicado e fizeram a abordagem dos réus, sendo localizadas as drogas no veículo prisma. No momento da abordagem os indivíduos estavam entre os veículos, conversando. Ressaltou que o prisma apresentava o porta-malas aberto, aparentemente a fim de se comercializar algo, tendo em vista que os carros estavam com os porta-malas emparelhados. Por fim, exarou que a substância entorpecente apreendida era maconha, em forma de barras, totalizando, aproximadamente, 80 barras
(ID 28240458)
.

Apesar de somente
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
e
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
terem confessado
(ID 28240458)
, perante a autoridade judicial, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, restou fragilizada a tentativa de ambos em afastar a responsabilidade do apelante Fábio, ao argumento de que ele não teria conhecimento acerca da existência da droga que estavam transportando.

Nada obstante Fábio também tenha desenvolvido a mesma linha de que nada sabia, quer sobre o veículo que buscariam ser produto de roubo, quer sobre a existência do próprio entorpecente apreendido
(ID 28240458)
, os elementos amealhados aos autos atestam o oposto.

Todos os réus residiam em Campo Verde e de lá partiram para Cuiabá com a finalidade única de buscarem um veículo produto de roubo, no qual estavam quase setenta quilos de maconha, não sendo crível que apenas dois deles teriam pleno conhecimento dos fatos, chamando um terceiro inocente para a empreitada criminosa, sem colocá-lo a par de absolutamente nada.

A tese de que o apelante nada sabia é infirmada pelo teor das suas próprias declarações, especificamente quando atesta que
pegaram o veículo Prisma em um posto de gasolina, os quais estavam com as portas destrancadas e com a chave embaixo do tapete, acompanhada de certa quantia em dinheiro
. Ou seja, mesmo considerando ser verdadeira a hipótese de que até ali Fábio realmente não soubesse de nada sobre os ilícitos, a partir de então claramente se evidencia que passou a ter conhecimento da empreitada ilícita, não recuando de prosseguir em seus atos executórios.

Ademais, ainda na fase inquisitorial, Fábio em nenhum momento alegou ser inocente, optando por permanecer em silêncio (ID 28237457).

Somando-se a isso, os próprios elementos extraídos da abordagem policial dos réus demonstram que todos estavam subjetivamente ligados e em união de esforços para a prática criminosa de transporte das drogas, porquanto os policiais relataram que todos eles se posicionavam próximos aos veículos, conversando. Como se não bastasse, os porta-malas dos carros estavam abertos e emparelhados, sendo os entorpecentes encontrados justamente no interior de um deles, do qual exalava um forte odor de maconha, não havendo como alegar a simples ausência de conhecimento para tentar emplacar um “erro de tipo”.

Outrossim, o erro de tipo vencível só se configura quando o agente desconhece os elementos objetivos do tipo, impedindo-o de compreender o caráter criminoso do fato. E, justamente por não haver intenção é que o agente responde somente por culpa, caso o crime admita a forma culposa.

In casu
, os elementos supramencionados confirmam que ao menos a partir do momento em que encontraram o prisma no posto não há como o apelante
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA refutar o conhecimento e a sua completa adesão ao narcotráfico, de modo que a versão defensiva não só é fantasiosa como não foi efetivamente comprovada nos autos.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO.
ERRO DE TIPO VENCÍVEL QUE NÃO SE CONFIGURA NO CASO EM HIPÓTESE. DESCONHECIMENTO DE QUE TRANSPORTAVA DROGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E COM FINALIDADE ESPECÍFICA INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE MENOR. PENA DE MULTA APLICADA CORRETAMENTE (ART. 43, DA LEI 11.343/2006). PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-PR - ACR: 6393259 PR 0639325-9, Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 21/10/2010, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 512). Grifei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes também em relação a
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
,
afastando-se a tese absolutória calcada em suposto erro de tipo
.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DE AMBOS OS RECORRENTES NO QUE TANGE AO ILÍCITO DE RECEPTAÇÃO.

Embora tanto
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
como
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
pretendam ser
absolvidos
da imputação do delito de
receptação
, porque entendem não restar caracterizado o ilícito em questão, justamente em virtude de desconhecerem a origem ilícita do bem e não possuírem o dolo de receptar, a
prova da materialidade delitiva
encontra-se provada pelo registro do roubo de ID 28237491.

A
autoria
, por sua vez, ressai dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, atestando as circunstâncias do flagrante e a checagem dos veículos, em relação aos quais constataram que um deles [o prisma] tratava-se de objeto de roubo
(ID 28240458)
.

Os elementos que circundam os fatos e que constituem a própria dinâmica delitiva, quais sejam, os relatos de que os três réus pegaram o veículo prisma em um posto de gasolina, o qual se encontrava com as portas destrancadas, a chave e certa quantidade de dinheiro debaixo do tapete, cujo veículo serviria de meio de transporte de entorpecente para terceiro, deixam claro que os apelantes tinham plena ciência da origem ilícita do mesmo, porquanto não se mostra crível que o autor da “proposta do transporte” disponibilizaria automóvel próprio ou de origem lícita para ser facilmente identificado.

Ademais, em delitos patrimoniais, não raras vezes cometidos às ocultas, os depoimentos de policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, em se tratando de bem apreendido em poder dos apelantes, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Além disso, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a licitude do objeto, comprovando a procedência regular do bem. 2. Os depoimentos prestados em juízo, aliados aos demais elementos de prova juntados aos autos, bem como à inversão do ônus probatório, permitem concluir que o réu sabia da origem ilícita do bem, não havendo que se falar em boa-fé quando as circunstâncias indicam o contrário
. 3. Devidamente comprovada a receptação dolosa (art. 180,"caput", do Código Penal), não há que falar em absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa. 4. Recurso desprovido.”

(TJ-DF 20141210056605 DF 0005567-19.2014.8.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/08/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/08/2019, Pág.: 88-91).

Destarte, considerando os elementos extraídos dos autos e que formam um conjunto probatório uníssono e coeso para a mantença da condenação pelo delito de receptação, afasta-se mais uma vez a almejada absolvição formulada pelos apelantes.

III - DA DOSAGEM DAS PENAS.

Enquanto
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
e
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
entendem que as suas respectivas
penas-bases [relacionadas ao tráfico de drogas] foram recrudescidas de forma desproporcional
[pleiteando a incidência da fração ideal de 1/5], o i.
Órgão Ministerial
requer a
reforma da dosimetria da pena
aplicada a
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
, sob o viés de que a
pena-base
estabelecida, de igual modo em relação ao
crime de tráfico de entorpecentes
,

desconsiderou circunstâncias relevantes envolvendo o fato criminoso, que implicariam na superação do patamar mínimo legal.

Extrai-se da r. sentença que assim foram dosadas, respectivamente, as sanções basilares dos ora apelantes e do apelado, no que tange ao crime de tráfico de drogas,
in litteris
:

“... –
Da conduta do acusado JOSEMAR ROCHA DA SILVA

(...)

Do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06.

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servira de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei n.o 11.343/06. que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base,
verifica-se que há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou grande quantidade, sendo esta de 67,370 kg (sessenta e sete quilos e trezentos e setenta gramas)de substância análoga a ‘MACONHA’, fato que demonstra o dolo intenso do condenado
.

(...)

Diante de detida análise dos autos,
VALORO a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si uma condenação com trânsito em julgado conforme autos n.o 3834- 94.2017.811.0051 - Código n.o 125984, pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e várias processos, consoante folha de antecedentes criminais (anexo), in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base, em primeiro momento, posto que a condenação será valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 08 (oito) anos reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
...”
(ID 28239480 ao ID 28239481 – pág. 1).

“...
EM RELAÇÃ0 A FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA

(...)

Do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06.

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servira de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei n.o 11.343/06. que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base,
verifica-se que há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou grande quantidade, sendo esta de 67,370 kg (sessenta e sete quilos e trezentos e setenta gramas)de substância análoga a ‘MACONHA’, fato que demonstra o dolo intenso do condenado
.

(...)

Diante de detida análise dos autos,
VALORO a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, (anexo) in casu, compreende-se, através de detida analise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, duas ações penais em tramites, conforme autos de n.o 752-11.2015.811.0051— Código n.o 89911, no juízo da 3.a Vara Civil da Comarca de Campo Verde-MT e autos de n.o 26874- 49.2019.811.0042 - Código n.o 584860, no juízo da 10.a Vara Criminal, ambos pelo crime de trânsito, no entanto, estes delitos não terão o condão de prejudicar o acusado nesta fase, sendo certo que a mesma será considerada na terceira fase da dosimetria da pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 08 (oito) anos reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
...”
(ID 28239476 ao ID 28239477 – págs. 1/2).

“...
Da conduta do acusado WILLIAN DA SILVA NERES NOVAIS.

(...)

Do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n.o 11.343/06.

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas e de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servira de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei n.o 11.343/06. que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base,
verifica-se que há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou grande quantidade, sendo esta de 67,370 kg (sessenta e sete quilos e trezentos e setenta gramas) de substância análoga a ‘MACONHA’, os mesmos serão considerados na 3.a fase da dosimetria da pena
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa do réu que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual, uma vez que à época dos fatos o mesmo era primário.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
...”
(ID 28239478 ao ID 28239479 – pág. 1).

Ou seja, enquanto
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
e
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA

tiveram suas sanções basilares recrudescidas em três anos e trezentos dias-multa acima do mínimo legal, com fulcro na quantidade de entorpecentes -
67,370 kg (sessenta e sete quilos e trezentos e setenta gramas) de substância análoga a ‘MACONHA’
-, para
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo legal, pontuando-se que a quantidade de entorpecentes

seria utilizada na terceira fase dosimétrica.

Conforme reiterados precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e na segunda fase da dosimetria, ressalva-se que
fundamentação concreta pode justificar patamar superior
, tal como na hipótese dos autos (STJ - AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

In casu
,
diante da apreensão de mais de sessenta e sete quilos de maconha,

não há que se falar em desproporcionalidade na exasperação das penas-bases
de
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
e
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
em três anos acima do mínimo legal, ainda que sopesado apenas esse vetor pela exegese do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVO VOLUME DE ENTORPECENTES. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausente contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, são rejeitados os embargos declaratórios, que não servem à rediscussão do julgado.

2. Conforme asseverado na decisão embargada, a expressiva quantidade de drogas apreendidas - mais de 60 kg de maconha, justifica a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 3 anos e 4 meses de reclusão acima do mínimo legal, ainda que tenha sido sopesado negativamente apenas tal quesito. Ausente, portanto, a alega desproporcionalidade.

3.
Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no HC 545.101/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). Destaquei.

E, quanto à migração da quantidade de entorpecentes apenas para afastar o vetor do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 em relação a
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
, sem qualquer valoração na primeira fase da dosagem penal, realmente não se mostrou escorreita,
merecendo ser provido o apelo ministerial.

Isso porque, a teor do disposto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Muito embora
WILLIAM
seja tecnicamente primário e não responda a outros procedimentos criminais, a quantidade de entorpecentes pode perfeitamente ser valorada tanto para a definição do
quantum
de exasperação na primeira fase dosimétrica quanto para afastar a figura privilegiada [terceira fase da dosimetria], sem que tal proceder implique em
bis in idem.

Ademais, a quantidade de droga aliada às circunstâncias em que praticado o tráfico na hipótese concreta evidenciam a dedicação às atividades criminosas, também não se podendo falar que o
afastamento da causa de diminuição de pena em questão se dera exclusivamente pela quantidade de drogas apreendidas.

Nesse diapasão:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.

INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM
. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N.

666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- STF. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.

2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
. No caso, as quantidades de 7,58 kg e de 5,3 kg de maconha se mostraram exacerbadas para o tipo, justificando as penas-base fixadas nos patamares de 7 anos e 6 meses para o primeiro agravante e de 6 anos para o segundo agravante.

3. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante.

4. In casu,
a utilização da quantidade da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem.

Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

5. Verifica-se que o Tribunal a quo negou o benefício, concluindo que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa do tráfico, diante da quantidade da droga apreendida e circunstâncias do fato, de maneira que entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

6. Mantida a pena definitiva do segundo agravante em 6 anos de reclusão, "o regime fechado (o mais gravoso, segundo o quantum da sanção aplicada) é o correto à prevenção e à reparação do delito, considerada a natureza e a quantidade da droga apreendida, elencadas legalmente como circunstância preponderante" (HC 361.407/SP, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 2/9/2016).

7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1672657/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Assim, em face do princípio da isonomia para com os demais corréus, retifica-se a sanção basilar imposta a
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
,

no que tange ao crime de tráfico de entorpecentes, para o
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, ante a negativação, na primeira fase dosimétrica, da quantidade de entorpecentes apreendidos -
67,370 kg (sessenta e sete quilos e trezentos e setenta gramas) de substância análoga à ‘MACONHA’
.

Na
segunda fase da dosagem penal
, verifica-se que o ora apelado confessou espontaneamente o crime de tráfico (artigo 65, III,
d
do CP), daí porque reduzo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando-se a reprimenda intermediária de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, ante a ausência de agravantes e/ou outras atenuantes.

Por fim, quanto à
terceira fase
e, especificamente quanto ao redutor que se refere o § 4.o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, consoante alhures consignado, o condenado não faz jus a essa benesse, por ter sido flagrado com vultosa quantidade de substância análoga à maconha, além de ter sido ele, na dinâmica delituosa, peça fundamental para que Josemar aceitasse a proposta do transporte; convidasse pessoalmente o terceiro agente (Fábio) e garantisse a condução do veículo carregado da substância ilícita de Cuiabá para Campo Verde, porquanto seria o responsável por dirigir o “prisma”, tanto que a chave do referido automóvel foi apreendida em seu poder, demonstrando-se inequívoca dedicação às atividades delituosas.

Destarte, não havendo outra causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, fica a pena definitiva de
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
,

pelo crime de tráfico de entorpecentes, readequada para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

E, nos termos do
art. 69 do Código Penal
, efetua-se a soma da pena em questão com aquela imposta em virtude da prática do crime de receptação [1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa], encontrando-se o
quantum
de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,

além do pagamento de
677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa
, preservada a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

IV – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS.

Inalteradas nesta instância
ad quem
as penas de
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
e de
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
[
9
(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
9
(nove) anos de reclusão
, respectivamente], de rigor a permanência do regime inicial
fechado
para o cumprimento de ambas [art. 33, § 2.o,
a
do CP].

Outrossim, provido o apelo ministerial, com o recrudescimento da pena originariamente imposta a
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
, ainda que tenha permanecido
quantum
inferior a oito anos de reclusão [
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
]
, diante da vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, com fulcro no artigo 33, § 3.o do CP e artigo 42 da Lei de Drogas, o regime inicial
fechado
também deve ser mantido incólume para o referido réu.

V – DO PREQUESTIONAMENTO.

Ao final das razões recursais, o i.
Órgão Ministerial
prequestiona

o art. 5.°,
caput
e art. 6.°,
caput
, da Constituição Federal; o princípio da vedação da proteção deficiente em matéria de tráfico de drogas, previsto no mandado constitucional de criminalização do art. 5.°, inciso XLIII, da CRFB/88; a natureza e a elevada quantidade de drogas [art. 42 da Lei n.o 11.343/06], bem como as circunstâncias do fato criminoso.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com a tese sustentada no recurso ministerial, foram devidamente observados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

VI – CONCLUSÃO.

Com esses fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSEMAR ROCHA DA SILVA
e
FÁBIO JUNIOR AUGUSTO DE ALMEIDA
e
, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso ministerial
, para recrudescer a sanção basilar imposta a
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
pelo crime de tráfico de entorpecentes, retificando a sua reprimenda final e definitiva para
o
quantum
de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa
, preservada a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020